Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEQUILÍBRIO. SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. AFETAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO. DECAIMENTO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).
1.1. Na hipótese, não se pode considerar a sentença como ultra petita quando o magistrado, adequando os alimentos à possibilidade financeira do alimentante, às necessidades dos alimentados e decidindo a lide nos limites em que foi proposta, inclusive arbitra a verba alimentar em montante inferior ao perquirido pelos autores. Preliminar rejeitada.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
4. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira do alimentante, não se mostrando devida sua redução, tampouco sua majoração, conforme pleito da parte autora.
6. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
6.1. No caso, comprovado que a parte ré alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser condenado na multa prevista no artigo 81 do CPC.
7. A fixação dos alimentos em quantia inferior ao pretendido não configura decaimento do pedido, o que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca. Precedentes.
8. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.